Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE.
1. Um dos efeitos da condenação criminal é a perda em favor da União do instrumento do crime, conforme dispõe o art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
2. Em se tratando de cumprimento de acordo de não persecução penal que não versou sobre a renúncia ao instrumento do crime (art. 28-A, inciso II, do CPP), e não havendo, como consectário lógico, a instauração de ação penal em desfavor do recorrente, não há falar em efeito secundário da condenação, sendo devida a restituição da arma de fogo.
3. Recurso conhecido e provido.